Tribunal: TJPA
Processo: 0804719-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804719-30.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

AUTORIDADE: HERNANN MORAES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MAIO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0804719-30.2020.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA

ADVOGADO:

IGOR FONSECA DE MORAES (OAB/PA 26.113)

LAYS SOARES RODRIGUES (OAB/PA 20.288)

AGRAVADO(S):
HERNANN MORAES SILVA

ADVOGADO(S):

NÃO HABILITADO

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO REGIMENTAL. NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE LEGAL PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DESTE. E. TRIBUNAL. PREJUDICIAL REJEITADA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES DO EXECUTADO. SISBAJUD. INDEFERIMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO ANTERIOR DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EXECUTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0804719-30.2020.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA

ADVOGADO:

IGOR FONSECA DE MORAES (OAB/PA 26.113)

LAYS SOARES RODRIGUES (OAB/PA 20.288)

AGRAVADO(S):

HERNANN MORAES SILVA

ADVOGADO(S):

NÃO HABILITADO

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
contra a decisão monocrática deste relator, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº.
0806364-27.2019.8.14.0000
, que
conheceu e negou provimento
ao recurso, mantendo integralmente os termos da decisão de primeiro grau que indeferiu a realização de bloqueio on-line de valores via SISBAJUD e determinou a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano.

Nas
razões do presente interno (Id. 3088946),
a agravante alega, em prejudicial, a declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 133, inciso XI, letra “d”, do Regimento Interno deste e. Tribunal, assinalando que o cabimento de decisão monocrática somente ocorreria com fundamento em precedente obrigatório, previstos no art. 932, IV, do CPC. No mérito, defende que a realização de nova tentativa de bloqueio on-line de valores via SISBAJUD se mostra cabível, independentemente das tentativas frustradas anteriormente no processo executivo, notadamente em razão do executado ter se tornado sócio de outra empresa.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo agravado.

Os fundamentos do agravo interposto não dão azo ao juízo de retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 05 de ABRIL de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO REGIMENTAL. NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE LEGAL PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DESTE. E. TRIBUNAL. PREJUDICIAL REJEITADA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES DO EXECUTADO. SISBAJUD. INDEFERIMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO ANTERIOR DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EXECUTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conheço do interno, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravo interno pretende infirmar a decisão monocrática que conheceu e negou provimento de agravo de instrumento, sustentando a prejudicial de inconstitucionalidade do dispositivo regimental que autorizaria a decisão unipessoal deste relator e, no mérito, alega ser cabível a realização do nova tentativa de penhora judicial on-line de valores do executado.

Inicialmente, no que tange a alegação de que o recurso de apelação não poderia ter sido julgado monocraticamente por este relator, uma vez que, no caso em tela, não se encontravam presentes nenhuma das hipóteses do art. 932, do CPC/2015, não assiste razão ao agravante.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócuo tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Por tais razões, afasto a preliminar suscitada.

Em relação ao mérito da decisão ora agravada, é válido assinalar que o agravo de instrumento restou desprovido, considerando que a exequente não indicou qualquer alteração das circunstâncias fáticas das condições do executado ou motivação capaz de justificar a realização de uma nova tentativa de bloqueio eletrônico de valores.

Na decisão monocrática agravada, o não cabimento do bloqueio de valores via SISBAJUD restou impossibilitado conforme a seguinte fundamentação:

“[...]”

Mesmo assim, em 29/10/2012, sem apresentar qualquer justificativa quanto a inovação das circunstâncias fáticas, o exequente solicitou nova pesquisa BACENJUD, e, subsidiariamente, caso não obtido êxito, que fosse realizada pesquisa RENAJUD.

Diante de tal requerimento, o juízo de piso, ao invés de realizar consulta de ativos financeiros, entendeu por bem proceder apenas com a pesquisa RENAJUD, a qual, também restou infrutífera, determinando-se na ocasião, que o exequente indicasse bens à penhora.

Em 15/10/2013, o exequente solicitou a suspensão do feito, em razão de não conhecer bens passíveis de penhora, tendo tal pleito sido deferido.

Em 17/02/2014, pediu novamente pesquisa de ativos financeiros via BACENJUD, a qual, mais uma vez foi indeferida pelo juiz a quo, sob o fundamento de que a diligência já havia sido realizada sem êxito, reiterando-se a necessidade de indicação de bens à penhora.

Mais uma vez, só que em 11/03/2014, o exequente solicitou nova suspensão do feito, em razão de não conhecer bens penhoráveis, requerimento este novamente deferido.

Agora mais recentemente, em 17/01/2019, por ocasião da habilitação de novos patronos, o exequente pleiteou mais uma vez pela pesquisa BACENJUD, usando os mesmos argumentos anteriores de que a penhora on-line é feita apenas para o dia da diligência e, se naquele dia específico não houver saldo na conta, o resultado da pesquisa será negativo, o que não significa dizer, contudo, que em caso de nova tentativa, o resultado será o mesmo.

Diante de mais essa tentativa insistente de realizar a pesquisa on-line, o juízo de 1º grau indeferiu a diligência, explicando que já havia procedido com as medidas requeridas e que competia ao exequente promover as buscas no sentido de localizar os bens do executado para a realização de penhora, decisão esta que ensejou a propositura do presente recurso.

A jurisprudência do E.STJ admite ser possível a reiteração de requerimento pela pesquisa via BACENJUD, desde que tal requerimento esteja amparado no princípio da razoabilidade, bem como, que seja demonstrada pela parte exequente a modificação na situação econômica da parte executada

(...)

Consoante narrado acima e conforme se depreende compulsando os documentos juntados pelo agravante, não se vislumbra justificativa para a realização de nova pesquisa no sistema BACENJUD, vez que o exequente/agravante não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre ser razoável tal renovação ou que houve modificação na situação econômica da parte executada.

[...]”

De acordo com a transcrição acima, restou correta a decisão que indeferiu a realização de bloqueio eletrônico de valores do executado, uma vez que a exequente não indicou qualquer motivação de alteração das circunstâncias anteriores acerca da ausência de localização de bens penhoráveis, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022; REsp n. 1.653.002/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 24/4/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
presente
agravo interno, mantendo
, desse modo,
a decisão
monocrática

que
conheceu e
negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 29 de ABRIL de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/05/2024